Tribunal: STF
Processo: AI 710967
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo de instrumento. Reajuste de 84,32%. Leis distritais nºs 38/89 e 117/90. Limitação temporal. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que, não obstante a revogação da Lei distrital nº 38/89 pela Lei distrital nº 117/90, o reajuste de 84,32% concedido aos servidores civis do Distrito Federal já havia se incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores.



    2. Ausência de repercussão geral do tema .



    3. Agravo regimental não provido.